Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. ESCRITOS NÃO CARACTERIZADOS COMO DOCUMENTOS NOVOS. INOBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA LEGAL CONCERNENTE AO REGULAR TEMPO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL (ART. 435, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO PATRONO DOS RÉUS. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CONTESTAÇÃO. OMISSÃO DOS NOMES DOS CAUSÍDICOS DOS RÉUS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem, após a fase instrutória do feito, documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, juntar aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, sempre o fazendo de forma justificada, o que não ocorreu na hipótese ora em análise. Documentos apresentados juntamente com as razões recursais não considerados para o julgamento da apelação.
2. O § 2o do art. 272 do CPC é claro ao estabelecer a indispensabilidade da indicação dos nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nas publicações dos atos processuais, sob pena de nulidade. Havendo nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos causídicos indicados, o seu desatendimento implicará nulidade (§ 5o do art. 272 do CPC).
3. Caso concreto em que, além de não terem sido cadastrados os advogados constituídos pelos réus no sistema eletrônico PJe logo após a apresentação da contestação, todos os atos judiciais posteriores foram publicados no Diário da Justiça eletrônico - DJe sem indicação dos seus nomes. Procedimento realizado sem a devida observância da determinação legal constante no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.